Tribunal: TJPA
Processo: 0806978-22.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806978-22.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LEANDRO DIAS DA SILVA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DE SUA AVÓ. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra a r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de prova nova, consubstanciada na retratação da vítima e de sua avó, em audiência de justificação criminal; (ii) o reconhecimento de erro de tipo essencial, apto a afastar o dolo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os novos depoimentos da vítima e de sua avó constituem prova nova hábil a justificar a revisão da condenação; (ii) saber se houve erro de tipo essencial, apto a excluir o dolo e, por conseguinte, a tipicidade da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova nova, para fins do art. 621, III, do CPP, deve ter força autônoma e idoneidade suficiente para evidenciar, por si só ou em cotejo com as provas já constantes dos autos, a inocência do condenado ou a manifesta injustiça da condenação. Os novos depoimentos apresentados, contudo, carecem de força probatória superior àquela dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes para infirmar a robusta prova colhida durante a instrução criminal.

4. A jurisprudência consolidada do c. STJ reconhece que, nos crimes de estupro de vulnerável, o consentimento da vítima é irrelevante, e que a tese de erro de tipo exige a demonstração inequívoca da inescusabilidade da ignorância quanto à idade da vítima. No caso, circunstâncias fáticas como a vizinhança, a amizade com parente próximo da vítima e a relação clandestina duradoura, iniciada aos onze anos de idade e encerrada aos treze, revelam que o réu tinha conhecimento da vulnerabilidade etária, o que afasta a alegação de erro de tipo.

IV. DISPOSITIVO

5. Revisão criminal improcedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, II e III; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 593; STJ, AREsp nº 2.700.981/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.613.767/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leandro Dias da Silva, inconformado com a condenação que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento nos incisos II e III do artigo 621, do CPP.

A defesa sustentou, em síntese, que o réu desconhecia a idade da vítima, com quem teria mantido relação amorosa consentida, e que a condenação se fundou em premissas posteriormente infirmadas por retratação da vítima e de sua avó, prestadas em audiência de justificação criminal realizada após o trânsito em julgado. Alegou, ainda, a existência de erro de tipo essencial, a excluir o dolo e, por conseguinte, a própria tipicidade penal da conduta imputada (ID

26051271).

Certidão de trânsito em julgado presente na página 81, do ID 26051277.

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pela improcedência da revisão (ID 26263043).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos II e III do artigo 621, do CPP, sustentando a existência de prova nova apta a infirmar a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável, bem como a falsidade dos depoimentos que lhe deram sustentação. A defesa invoca, ainda, o reconhecimento de erro de tipo essencial, a excluir o dolo na conduta e, por conseguinte, a própria tipicidade penal.

A matéria merece exame com a devida cautela, não apenas por se tratar de revisão de título judicial transitado em julgado, a exigir comprovação cabal da injustiça da condenação, mas também porque se funda em fatos posteriores à r. sentença, com retratações que, conquanto possam parecer impactantes à primeira vista, não resistem a uma análise mais detida.

Vejamos.

A tese defensiva gira, essencialmente, em torno da alegação de que o réu desconhecia a idade da vítima, tendo sido induzido ao erro por sua compleição física e por informações inverídicas prestadas pela própria adolescente. Para sustentar tal narrativa, a defesa se vale de depoimentos prestados posteriormente pela vítima e por sua avó, que, em sede de audiência de justificação criminal realizada em 27/10/2020, retrataram-se das declarações prestadas durante a instrução da ação penal originária.

A esse respeito, é certo que o artigo 621, III, do CPP admite a revisão da sentença condenatória fundada em erro de julgamento, desde que venha à tona prova nova de inocência ou de circunstância que justifique a redução da pena. No entanto, a prova nova, para fins de revisão criminal, deve possuir idoneidade suficiente para, por si só ou em confronto com as já constantes dos autos, tornar evidente a inocência do condenado ou a manifesta injustiça da decisão.

No caso em apreço, os novos depoimentos apresentados pela defesa não apenas carecem de robustez intrínseca, como tampouco se mostram dotados de força persuasiva superior àquelas declarações que os precederam, prestadas ainda no curso regular da instrução criminal e sob o crivo do contraditório judicial.

Na audiência referida, a vítima afirmou, em síntese, ter mantido relacionamento sexual com o réu a partir dos 11 anos de idade. Alegou que ele não sabia sua idade, que ela sempre teve "corpo de mulher". Admitiu, contudo, que o relacionamento era ocultado da avó, que expressamente o desaprovava, e que as relações sexuais ocorreram na casa de parentes do réu (ID 26051280).

A avó da vítima afirmou, em suma, ter descoberto o envolvimento apenas quando a neta tinha 13 anos. Declarou que, por conta do adoecimento e posterior falecimento de seu filho, vivia à época um momento de extremo sofrimento, que pode ter contribuído para a denúncia do réu, motivada, segundo relata, pela busca inconsciente de um culpado. Ressaltou que, apesar de baixinha, a neta aparentava mais idade e que o acusado poderia não saber sua idade exata. Ainda assim, admitiu que a menina era estudante, morava com ela desde a tenra infância, e que o filho, amigo do réu, sabia a idade da vítima (ID 26051279).

Essas informações, longe de infirmarem a condenação, apenas reforçam a cronologia da relação, iniciada antes dos 12 anos de idade, contando com duração de cerca de dois anos até ser descoberto, bem como a clandestinidade dos encontros, os quais ocorriam fora do ambiente familiar e às escondidas da avó da ofendida, sua responsável, o que sugere tentativa deliberada de contornar eventual resistência da família e escapar à reprovabilidade social do ato.

Outrossim, ainda que se admita que a aparência da vítima pudesse ter gerado dúvida, o fato de ser seu vizinho, amigo de parente próximo, vê-la transitado com uniforme escolar, e, principalmente, de ter se relacionado com ela por cerca de dois anos, torna pouco crível que ele desconhecia a sua idade. As circunstâncias fáticas, portanto, afasta a alegação de que ele foi induzido a erro escusável quanto à elementar etária do tipo penal.

Confira-se a jurisprudência do c. STJ a respeito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593/STJ. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. (...) 4. A tese de erro de tipo não se sustenta no caso concreto. O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório, que o recorrente tinha plena ciência da idade da vítima, de apenas 12 anos, à época dos fatos. O habeas corpus ou o recurso especial não são vias adequadas para reexaminar fatos e provas, sendo vedada a revisão de matéria fático- probatória (Súmula 7/STJ). 5. Nos termos da Súmula 593/STJ, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também afasta a tese de erro de tipo quando não há elementos concretos que demonstrem a inescusabilidade do desconhecimento da idade da vítima. Circunstâncias como proximidade geográfica, convivência e declarações da vítima comprovam que o recorrente sabia da vulnerabilidade etária da vítima, tornando a alegação de erro de tipo manifestamente improcedente (...) (STJ, AREsp n. 2.700.981/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Assim, não se verifica, no caso, a existência de prova nova capaz de, por si só, autorizar a absolvição do réu ou infirmar, de modo relevante, o suporte probatório robusto que amparou a condenação.

Por fim, destaco não ser incomum que, após o trânsito em julgado e diante do peso da pena imposta, surjam versões revisionistas dos fatos, e não me refiro aqui à revisão criminal em si, mas à tentativa de reescrever os eventos com tintas mais convenientes.

Não por outro motivo, a jurisprudência do c. STJ é enfática no sentido de que “nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.767/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025